Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735122-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MESSIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 45911705), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora